Tribunal: TJBA
Processo: 8007665-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007665-08.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EVALNICE SILVA DE ANDRADE Advogado(s): SASKIA INGRED SILVA MENDES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADALIMUMABE 40 MG. FÁRMACO INCORPORADO AO SUS. COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. GRUPO 1A. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 793/STF. TEMA 1234/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS 19.09.2024. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada para fornecimento do medicamento Adalimumabe 40 mg, acolheu embargos de declaração do ente estadual para reconhecer a necessidade de inclusão da União no polo passivo e declinou da competência para a Justiça Federal, com remessa dos autos à Subseção Judiciária de Teixeira de Freitas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda relativa ao fornecimento do medicamento Adalimumabe 40 mg, incorporado ao SUS, exige a inclusão da União no polo passivo; (ii) estabelecer se, nessa hipótese, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde constitui dever solidário dos entes federativos, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal e da disciplina da Lei nº 8.080/90 sobre assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, afirma a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico aos necessitados. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1234, estabelece nova diretriz para o direcionamento da obrigação conforme as regras de organização e os fluxos administrativos do SUS, inclusive em relação aos medicamentos incorporados. 6. O Adalimumabe integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, Grupo 1A, cuja aquisição e financiamento incumbem à União, cabendo aos Estados a programação, o armazenamento, a distribuição e a dispensação. 7. A responsabilidade financeira e aquisitiva da União atrai sua inclusão no polo passivo e, por consequência, a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 8. A modulação de efeitos firmada no Tema 1234 determina a incidência da nova disciplina de competência às ações ajuizadas após 19.09.2024, marco temporal observado no caso, pois a demanda foi proposta em 12.03.2025. 9. A declinação de competência não configura negativa de prestação jurisdicional, mas adequação ao juízo natural constitucionalmente competente. A tutela de urgência já deferida em favor da autora subsiste até ulterior deliberação do juízo competente, na forma do art. 64, § 4º, do CPC, o que afasta o alegado risco de descontinuidade imediata do tratamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 109, I; Lei nº 8.080/90, art. 6º; CPC, arts. 64, § 4º, e 931. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral; STF, RE nº 1.366.243/SC, Tema 1234 da repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007665-08.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante EVALNICE SILVA DE ANDRADE e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07-239